Tribunal: TJSP
Processo: 0030246-52.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta do sentenciado, condenado ao pagamento de pena de multa. O agravante alega a impenhorabilidade do valor, alegadamente essencial para a sua subsistência, e requer a extinção da

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta do sentenciado, condenado ao pagamento de pena de multa. O agravante alega a impenhorabilidade do valor, alegadamente essencial para a sua subsistência, e requer a extinção da punibilidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (a) se a penhora realizada nos autos da execução é valida; e (b) se é possível a extinção da punibilidade da pena de multa.
III. Razões de Decidir
3. As regras de impenhorabilidade do CPC não se aplicam às execuções de penas de multa, devido ao princípio da especialidade.
4. A ausência de prova de que os valores bloqueados são essenciais à subsistência do devedor justifica a manutenção da penhora.
5. O fato de a quantia constrita ser "irrisória" frente ao montante total da execução não tem o condão de impedir a constrição, tanto em razão da inaplicabilidade do 836 do CPC, pelas razões já expostas, quanto pela precípua finalidade punitiva da multa penal.
6 Nos termos do Tema 931 do Col. STJ, a extinção da pena privativa de liberdade concomitantemente imposta é condição obrigatória para eventual extinção da pena de multa inadimplida, o que ainda não ocorreu no caso concreto.
7. Ademais, a despeito da alegada hipossuficiência econômica, durante o período de cumprimento da pena corporal as condições financeiras do reeducando poderão se alterar, inclusive mediante utilização de eventual remuneração, nos termos do art. 170 da LEP.
IV. RECURSO DESPROVIDO.